Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração do binômio necessidade-possibilidade para fins de redução dos alimentos.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo.
4. No caso, os elementos colacionados pelo alimentante são insatisfatórios para comprovar a alteração da capacidade financeira, porquanto juntou extratos bancários apenas dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, período insuficiente para aferir a sua real situação econômica.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 22; CC, art. 1.694, § 1o, art. 1.699
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706993-44.2022.8.07.0012, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 19/12/2023.